Tribunal: TJDFT
Processo: 0731713-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO TRÁFICO DE DROGAS. VALOR APREENDIDO COM O MENOR. PROVEITO DO CRIME. EFEITO AUTOMÁTICO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRECLUSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ÔNUS DA PROVA. LICITUDE DO BEM NÃO DEMONSTRADA. PERDIMENTO DECRETADO. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a restituição de numerário em favor da genitora do adolescente condenado por ato infracional análogo a tráfico de drogas.
II. Questão em discussão
2. Definir se a quantia apreendida em poder do adolescente pode ser restituída.
III. Razões de decidir
3. A imposição de medida socioeducativa, por ato infracional análogo ao tráfico de drogas, torna ilícito o produto econômico obtido com a atividade, atraindo o efeito automático de perdimento previsto no art. 91, II, “b”, do Código Penal e no art. 63 da Lei no 11.343/2006.
4. A ausência de manifestação expressa sobre o perdimento não impede sua decretação posterior, pois a perda de bens e valores decorrentes da traficância constitui efeito automático da condenação, não se sujeitando à preclusão.
5. É vedada a restituição de quantia quando evidenciado o nexo entre o valor e a atividade ilícita.
6. A restituição de numerário apreendido exige prova inequívoca da origem lícita e da propriedade, ônus de incumbência da defesa.
IV. Dispositivo
7. Agravo de instrumento conhecido e provido.
______
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 91, inciso II, “b”; Lei no 11.343/2006, artigos 33 e 63.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1952863, Relator Des. Cruz Macedo, Relator Designado Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 05/12/2024; TJDFT, Acórdão no 1760645, Relatora Desa. Gislene Pinheiro de Oliveira, 1a Turma Criminal, j. 21/09/2023; TJDFT, Acórdão no 1999489, Relator Des. Josaphá Francisco dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 22/05/2025; TJDFT, Acórdão no 1718660, Relatora Desa. Gislene Pinheiro de Oliveira, 1a Turma Criminal, j. 22/06/2023.